Tribunal: STF
Processo: RE 1459453
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos – Acidente de trânsito - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural pertencente ao executado – Utilização da propriedade como fonte de sustento da entidade familiar que não foi comprovada – Artigo 833, VIII, CPC – Impenhorabilidade corretamente afastada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6 – ID: 421e8203)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXVI, do texto constitucional (eDOC 14 – ID: 2599ad4e). 



    Explica-se que “foi penhorada a pequena propriedade rural denominada Sítio Boa Vista, a qual é explorada pela família para produção de leite bovino, cuja renda é revertida para sustento da prole”. (eDOC 14 – ID: 2599ad4e, p. 3)



    Acrescenta-se que “por ser o Sítio Boa Vista (12,10 hectares) pequena propriedade rural trabalhada pela família (produção de leite bovino), ele goza da proteção legal preconizada no art. 5º XXVI da Constituição Federal e pela repercussão geral irradiada pelo julgamento do ARE 1038507 (Tema 961) do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 14 – ID: 2599ad4e, p. 5). 



    Afirma-se que a Constituição Federal “nada diz que a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família somente se configura quando provada a indispensabilidade da atividade para sustento da prole, pois isto se presume”. (eDOC 14 – ID: 2599ad4e, p. 12). 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Destaco, inicialmente, que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.038.850 (tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.3.2021, definiu a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. Nesse sentido, colho a ementa proferida por ocasião desse julgado:  



    “PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.  



    Nos termos do inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, concluiu pela possibilidade de penhora de imóvel efetivada em sede de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que, embora o tamanho de um módulo fiscal caracterize pequena propriedade rural, não restou comprovado que a atividade produtiva sirva de sustento familiar e que o débito decorra da sua atividade produtiva. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Deferida a penhora sobre os imóveis matriculados sob os números 5680 perante o CRI de Bilac (Sítio Cajada) e 6117 perante o CRI de Birigui (Sítio Boa Vista), o agravante/coexecutado contra ela se insurgiu (fls.929/1103), asseverando, quanto ao primeiro, ser imóvel no qual sua família reside, incidindo à hipótese o artigo 1º da Lei 8.009/90 e, quanto ao segundo, ser pequena propriedade rural da qual tira o sustento familiar e, como tal, desfruta de proteção legal e constitucional. 



    O juízo a quo reconheceu que o imóvel matriculado sob o número 5680 perante o CRI de Bilac é bem de família, determinando o levantamento da constrição sobre ele incidente. Quanto à pequena propriedade rural, porém, a penhora foi mantida porque o agravante/executado não demonstrou que dela retira o sustento da família.



    Pois bem.  



    Consta do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (fls.1103) que o imóvel objeto da penhora Sítio Boa Vista -, tem 12,1 hectares e que o módulo fiscal para a localidade onde está situado equivale a 30 hectares. 



    Assim, considerando-se o disposto no artigo 4º, II da Lei nº 8.629/93 (Lei da Reforma Agrária), conclui-se que o Sítio Boa Vista tem área inferior a um módulo fiscal, inserindo-se, portanto, na categoria de pequena propriedade rural: 



    “Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: 



    II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento; 



    Referida lei é utilizada como parâmetro para definir o que é pequena propriedade rural não só por precedentes deste Eg. Tribunal (V. Apelação Cível nº 1023357-51.2015.8.26.0071, Rel. Des. Lino Machado; Agravo de Instrumento nº 2285840-62.2020.8.26.0000. Rel. Des. Adilson de Araújo), mas também pelo E. STF que, no julgamento do ARE 1038507, vinculado ao Tema nº 961, consignou: 



    “Diante, portanto, da ausência de norma expressa definidora do conceito de pequena propriedade rural, para os limites específicos da impenhorabilidade assegurada no inciso XXVI do art. 5º, CRFB, deve o intérprete, para atender à teleologia da norma constitucional, encontrar a regra mais protetiva do pequeno produtor rural. Nesse sentido, aplica-se o conceito do art. 4º, II, 'a', da Lei n. 8.629/1993, conhecida como Lei da Reforma Agrária, na medida em que delimita a pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, como já referido.”



    (...)



    Contudo, para que o imóvel em questão Sítio Boa Vista -, receba a proteção da impenhorabilidade, não basta que seja categorizado como pequena propriedade rural, sendo imprescindível a comprovação de que é utilizado como fonte de renda pela entidade familiar, tal como consignado no precedente do C. STJ anteriormente mencionado e nos exatos termos do artigo 833, VIII do CPC: 



    Art. 833. São impenhoráveis: 



    VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 



    No caso em comento, o agravante/executado colacionou aos autos cópias de notas fiscais de venda de leite (fls.1097/1099) e declarações de outros produtores rurais informando que o executado é produtor de leite bovino (fls.1101/1102). 



    Esses documentos, no entanto, são insuficientes para demonstrar que o agravante/executado depende das atividades exploradas no Sítio Boa Vista para seu sustento e de seus familiares, pelo que correta a r. decisão agravada. 



    Saliente-se que em se tratando de cumprimento de sentença ao qual o executado opôs exceção de pré-executividade para alegar a impenhorabilidade cujo reconhecimento pretende, deveria ter, desde logo, apresentado todos os documentos e indícios aptos a comprovar sua alegação. 



    Assim não agindo, o afastamento da alegada impenhorabilidade era mesmo de rigor, pelo que fica integralmente mantida a r. decisão agravada. 



    Por fim, a proteção constitucional à pequena propriedade rural prevista no artigo 5º, XXVI da CF, impedindo seja penhorada, refere-se, apenas, aos débitos decorrentes de sua atividade produtiva, sendo inaplicável à hipótese.



    (...)” (eDOC 6 – ID: 421e8203, p. 3-8)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impugnação à penhora. Pequena propriedade rural. Uso exclusivo para sustento. Ausência de comprovação. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que reconheceu a impenhorabilidade apenas de parte ideal do imóvel pertencente a parte agravante. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1464736 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1365708 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. Art. 5º, XXVI, da CF/88. DÍVIDAS NÃO RELACIONADAS À SUA ATIVIDADE PRODUTIVA. TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Não se aplica o entendimento firmado no Tema 961 da Repercussão Geral (RE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN) considerando que a tese firmada no julgamento do referido precedente paradigma dirige-se a dívidas oriundas da atividade produtiva da pequena propriedade rural em decorrência de suas atividades produtivas e em situações nas quais a família seja proprietária de mais de um imóvel rural. Trata-se de hipótese diversa da ora debatida, em que o juízo de origem reconheceu que as dívidas executadas não decorriam da atividade produtiva do imóvel. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1381361 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.08.2022)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente